Tribunal: TJES
Processo: 5000284-85.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000284-85.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros

APELADO: FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REDE SOCIAL. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO. VINCULAÇÃO A CONTA DE JOGO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e Garena Agenciamento de Negócios Ltda. contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Francisco Gabriel de Sousa. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação dos serviços pelas rés, condenando-as solidariamente ao restabelecimento da conta do autor na rede social Facebook — associada à conta ID 350085021 do jogo Free Fire — e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com aplicação de juros moratórios à taxa SELIC desde a citação. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação da conta do autor no Facebook, que inviabilizou seu acesso ao jogo Free Fire, configura falha na prestação do serviço pelas rés; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária e dever de indenizar por danos morais diante da ausência de comprovação de violação contratual por parte do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre o autor e as rés é de natureza consumerista, estando sujeita aos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 2º, 3º, 6º, VIII e 14 do CDC.

4. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada em razão da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

5. O Facebook não comprovou de forma concreta e documental a violação contratual alegada, limitando-se a afirmações genéricas sobre suposta infração aos padrões da comunidade, sem apresentar o conteúdo específico que justificaria a desativação da conta.

6. A ausência de notificação prévia, de motivação adequada e de transparência na desativação da conta caracteriza falha na prestação do serviço, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de infringir o dever de informação previsto no CDC.

7. A Garena, embora alegue não ter responsabilidade sobre credenciais vinculadas ao Facebook, demonstrou conhecimento de procedimento alternativo para reativação da conta, o que evidencia sua corresponsabilidade e falha omissiva no atendimento ao consumidor.

8. O bloqueio unilateral, sem contraditório ou comprovação da justa causa, configura ato abusivo e enseja responsabilidade solidária das rés pelos danos causados.

9. A interrupção abrupta do acesso ao ambiente virtual gerou frustração e angústia aptas a configurar dano moral indenizável, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre usuários de plataformas digitais e os provedores de redes sociais e jogos eletrônicos.

2. A desativação unilateral de conta de usuário, sem notificação prévia, fundamentação concreta e possibilidade de contraditório, configura falha na prestação do serviço.

3. A ausência de comprovação da violação contratual alegada pelo fornecedor impõe o restabelecimento do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 10031966820238260223, Rel. Des. Schmitt Corrêa, j. 16.07.2024.
TJ-RJ, APL nº 00216305420218190202, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, j. 25.07.2023.
TJ-SP, AC nº 1109557-32.2019.8.26.0100, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 11.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
(Id n. 12806921) e
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA
(Id n. 12806928) com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA
, julgou procedente o pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação dos serviços por ambas as demandadas, condenando-as solidariamente (i) ao restabelecimento da conta do autor na rede social Facebook, vinculada ao e-mail indicado na inicial, com acesso correspondente à conta ID 350085021 no jogo Free Fire, e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com aplicação de juros moratórios à taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária. Outrossim, condenou as Requeridas, ora Apelantes, ao pagamento de custas processuais (pro rata) e honorários advocatícios, fixados em em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
(Id n. 12806921) aduz, em síntese, que:
(i)
o perfil do autor foi desativado por violar os Padrões da Comunidade da plataforma, especialmente em razão do compartilhamento de conteúdos vedados relacionados à exploração sexual infantil, conduta que, além de ilícita, impõe à plataforma o dever jurídico de inabilitação imediata;
(ii)
inexiste nexo de causalidade entre a suposta perda de acesso ao jogo Free Fire e qualquer omissão ou ato da recorrente, ressaltando que inexiste vínculo técnico ou contratual entre a Facebook e a plataforma administrada pela Garena;
(iii)
o login via Facebook constitui apenas uma das opções voluntárias oferecidas pela Garena, de modo que a escolha recaiu exclusivamente sobre o usuário;
(iv)
o ato de desativação do perfil constitui exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, não sendo exigível que a empresa apresente o conteúdo removido, sob pena de incorrer em responsabilidade penal, nos termos do art. 241-A do ECA.

Diante de tais argumentos, o Apelante FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, afastando, ainda, a sua condenação à reativação da conta do Apelado e ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez,
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA
(Id n. 12806928) argumenta, em suma, que:
(i)
“ainda que a conduta do Apelante fosse ilícita, a Apelada não provou que tenha experimentado nenhum dano que extrapole do mero aborrecimento”;
(ii)
“não foi provada a rede de relacionamento construída, menos ainda que essa rede tenha sido desfeita”;
(iii)
“Também não há prova de que sua reputação tenha sido sequer arranhada perante a comunidade de usuários do FreeFire”.

Por tais razões, a Apelante GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
(Id n. 12806921) e
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA
(Id n. 12806928) com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA
, julgou procedente o pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação dos serviços por ambas as demandadas, condenando-as solidariamente (i) ao restabelecimento da conta do autor na rede social Facebook, vinculada ao e-mail indicado na inicial, com acesso correspondente à conta ID 350085021 no jogo Free Fire, e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com aplicação de juros moratórios à taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária. Outrossim, condenou as Requeridas, ora Apelantes, ao pagamento de custas processuais (pro rata) e honorários advocatícios, fixados em em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A controvérsia dos autos gravita em torno da responsabilidade civil decorrente da desativação de conta de usuário na rede social Facebook, o que inviabilizou o seu acesso à conta de jogo eletrônico Free Fire, associada à referida rede social.

No caso sub examine, impõe-se destacar, desde logo, que a relação jurídica havida entre o autor e as empresas rés reveste-se inequivocamente de natureza consumerista, encontrando perfeita subsunção nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, de modo que aplicável ao feito a principiologia protetiva do microssistema consumerista.

Com base no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, foi corretamente deferida, pelo juízo de origem, a inversão do ônus da prova (Id n. 12806906), diante da verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência, especialmente técnica, circunstância que dificulta sobremaneira a comprovação de fato negativo, qual seja, a inexistência de qualquer violação contratual de sua parte.

Assim, incumbia às rés comprovar que o autor efetivamente violou os termos de uso e os padrões da comunidade da plataforma, ônus do qual não se desincumbiram de forma minimamente satisfatória.

O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. sustentou que a conta do autor foi desativada por violação aos padrões da comunidade, notadamente por suposta interação com conteúdo vedado (envolvendo exploração infantil). Entretanto, não logrou êxito em comprovar tais alegações nos autos, limitando-se a invocar genericamente o exercício regular de um direito contratual.

Ora,
se é verdade que o provedor de aplicação de internet detém, nos termos da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), alguma liberdade para estabelecer normas de conduta, não é menos certo que o dever de motivação e de transparência não pode ser sacrificado, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

No presente caso,
não foi demonstrada qualquer notificação prévia
, tampouco o conteúdo que supostamente teria violado os termos de uso da plataforma, de forma que se constata evidente falha na prestação de serviço.
Não basta alegar genericamente violação contratual para desativar um perfil.

A conduta de desabilitar unilateralmente a conta da parte autora,
sem aviso prévio, sem instruções de contraditório e sem documentação probatória idônea
, é evidentemente abusiva, notadamente no princípio da confiança, que rege as relações contratuais e impõe aos fornecedores o dever de agir com lealdade e clareza junto aos consumidores.

Assim, entendo acertada a condenação da ré Facebook à obrigação de restabelecimento da conta, bem como ao pagamento de danos morais.

No tocante à Garena Agenciamento de Negócios Ltda., igualmente não prosperam suas razões recursais.

Muito embora tenha alegado não possuir ingerência sobre as credenciais vinculadas à conta do Facebook, a alegação se revela insustentável diante das próprias manifestações da empresa nos autos, notadamente aquela registrada no ID 35882063, na qual apresentou ao consumidor o passo a passo para restabelecimento da conta mesmo por outro meio de login.

Ora,
se a ré detinha mecanismos técnicos que poderiam, ao menos em tese, proporcionar solução alternativa ao impasse vivenciado pelo consumidor, sua omissão caracteriza falha na prestação do serviço
, com ofensa ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.

No caso em análise, o autor foi abruptamente privado do acesso à sua conta de jogo eletrônico, ambiente no qual mantinha atividades regulares e cujo conteúdo virtual detinha valor subjetivo considerável, resultando em frustração e angústia reconhecíveis, suficientes para ensejar indenização por danos morais, conforme corretamente assentado na sentença.

Em mesmo sentido, destaco julgados de outros Tribunais Pátrios que analisaram situação análoga, envolvendo as mesmas requeridas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Jogo eletrônico "Free Fire" fornecido pela requerida/apelante Garena.
Suspensão da conta do autor sob alegação de ter violado os Termos de Uso da Plataforma por conta da utilização de programas de terceiros (hackers) . Aplicação do CDC. Ré que não comprovou o ilícito contratual alegado e pleiteou o julgamento antecipado (art. 373, II, CPC).
Falha na prestação dos serviços configurada . Ato de terceiro que não libera o requerido da responsabilidade civil. Imputação de ilícito contratual não demonstrada. Dano moral caracterizado. Montante de R$ 4 .000,00, que se apresenta razoável para a hipótese dos autos. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10031966820238260223 Guarujá, Relator.: Schmitt Corrêa, Data de Julgamento: 16/07/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
AÇÃO COMPENSATÓRIA. PERFIL DE USUÁRIO DO FACEBOOK QUE FOI ABRUPTAMENTE SUSPENSO/REMOVIDO, SEM AVISO PRÉVIO. AUTOR QUE FICOU IMPEDIDO DE ACESSAR CONTEÚDOS DE ANOS, COMO FOTOS E VÍDEOS, INVIABILIZANDO INTERAÇÕES COM AMIGOS E TERCEIROS, BEM COMO DE EFETUAR LOGIN EM JOGO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES QUE EFETUAVA DIARIAMENTE .
RÉU QUE ALEGOU FAZER PARTE DE SUA POLÍTICA SUSPENDER OU BANIR CONTAS QUE NÃO ESTEJAM DE ACORDO COM SEUS TERMOS DE USO, SEM APONTAR, CONCRETAMENTE, QUAL O MOTIVO QUE O LEVOU A TORNAR INDISPONÍVEL O PERFIL DO AUTOR, MESMO QUANDO INSTADO ADMINISTRATIVAMENTE E TAMBÉM NESTA DEMANDA. CONDUTA QUE SE REVELOU ABUSIVA, VIOLANDO GARANTIAS CONTITUCIONAIS, COMO DA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO E DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. MARCO CIVIL DA INTERNET QUE INFORMA SOBRE
A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA PARTICIPATIVA DA REDE, TRAZENDO O ACESSO À INTERNET COMO ESSENCIAL AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA. DIREITO DO AUTOR A TER O PERFIL REATIVADO . DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00
QUE É CONDIZENTE AO CASO CONCRETO, NÃO REPRESENTANDO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE . DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00216305420218190202 202300147309, Relator.: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 25/07/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 26/07/2023)

Destaco ainda:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSTAGRAM. CONTA DESATIVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. Músico renomado teve sua conta do Instagram desativada. Notificada a plataforma, sobreveio pedido de desculpas com a informação de reativação imediata. Entretanto, até a atualidade, a conta não foi reativada, não obstante ordem judicial e aplicação de multa.
Plataforma que se valeu de argumentação genérica, sem qualquer supedâneo probatório. Ilícito contratual praticado pelo consumidor não comprovado. Aplicação do CDC à casuística. Desbloqueio da conta confirmado, com majoração das astreintes. DANOS MORAIS. Ocorrência. Situação que superou o mero dissabor. O apelado foi tolhido do uso da rede social Instagram, utilizada para divulgação da atividade profissional. Afronta aos direitos de personalidade. Exagerada mora no restabelecimento do serviço, que não pode ser admitida como mero transtorno.
Quantia de R$ 13.265,00 fixada em primeiro grau, que é mantida. SUCUMBÊNCIA. Manutenção dos honorários recursais. Fixação no patamar máximo legal. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 11095573220198260100 SP 1109557-32.2019.8.26.0100, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 11/05/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recurso de Apelação Cível interpostos por
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
(Id n. 12806921) e
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA
(Id n. 12806928) e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes ao patrono da parte autora para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar